Tribunal: TJMT
Processo: 1009407-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009407-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI
AGRAVADO(S):
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1004779-40.2021.8.11.0041, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do "automóvel, marca RENAULT, modelo LOGAN AUTH 10, ano/modelo 2018/2019, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01166810973, Chassi n.o 93Y4SRF84KJ618664 e placa QPF-5J73", contemplado em consórcio, bem este que sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia celebrado entre as partes.
O agravante alega que “o juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911” (sic).
Discorre que “para tentar comprovar a mora do agravante, a agravada apresentou aviso de recebimento com informação de “NÃO PROCURADO”” (sic).
Ressalta que “nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”” (sic).
Assevera que, no caso, “a notificação extrajudicial sequer foi recebida por terceiro” (sic).
Registra que “em que pese à falta de notificação extrajudicial, a situação se agrava na medida em que se constata dos autos a AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL!!” (sic).
Anota que “a falta de regular notificação que constitua o devedor em MORA, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação NULA, devendo por este E. Tribunal, ser EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda” (sic).
Sustenta, em suma, que “a instituição financeira agravada não constituiu o agravante em MORA, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ, de jurisprudência do E. TJMT” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela em favor do agravante para determinar a restituição/devolução do veículo, com fixação de multa diária visando o efetivo cumprimento do mando judicial.
Preparo recursal recolhido (Id. 89086469).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Ele argumenta que não foi constituído em mora e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo marca RENAULT, modelo LOGAN AUTH 10, ano/modelo 2018/2019, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01166810973, Chassi n.o 93Y4SRF84KJ618664 e placa QPF-5J73, que foi objeto de busca e apreensão em razão de alegada inadimplência de parcelas relativas ao Contrato de Alienação Fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Pois bem. Em casos de inadimplência em relação ao contrato garantido por alienação fiduciária, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Verbis:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor informou seu endereço na “RUA 34, N. 15, QDA. 10, BAIRRO RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ–MT, CEP: 78089-780” (Id. 89031483 - fl. 43).
Consta que a notificação extrajudicial foi expedida para este endereço, porém o AR retornou com o motivo “NÃO PROCURADO” (Id. 89031483 - fl. 52), que significa dizer que o destinatário/devedor não recebeu a notificação.
Portanto, em tese, não se esgotou os meios para a localização do agravante, não havendo evidências de diligências outras por parte da instituição credora com a pretensão de localizar o devedor e nem o protesto do título por edital.
Sendo assim, vislumbra-se, à primeira vista, que não foi oportunizado ao agravante a quitação das parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do e. Superior Tribunal de Justiça.
Em casos tais, também o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69, e no caso, não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”, de modo que não se presta.
Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, por isso, deve ser mantida a decisão agravada.” (AI 1016590-85.2019.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO - MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.” (AI 1018660-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (sem destaques no original).
Assim, demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o prejuízo ao agravante se este permanecer sem o seu veículo, utilizado em sua logística diária no tange às obrigações laborais e familiares.
Nada obsta, entretanto, que o entendimento seja díspar quando do julgamento do mérito, diante do contraponto apresentado pela parte ex adversa e novos documentos eventualmente apresentados.
Com estas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, determinando a restituição, de imediato, do veículo marca RENAULT, modelo LOGAN AUTH 10, ano/modelo 2018/2019, cor BRANCA, Código de RENAVAM 01166810973, Chassi n.o 93Y4SRF84KJ618664 e placa QPF-5J73, ao agravante.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora